Tribunal: CARF
Processo: 13987.720275/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13987.720275/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.967 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
DARCI LASSEN - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a contribuinte de
apresentar GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega. A multa prevista no
art. 32-A da Lei no 8.212/91 pode ser cobrada a partir da publicação da MP
449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009. O dispositivo não
sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a
edição da lei.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA.
DUPLA VISITA. DESCABIMENTO.
Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos
na Lei Complementar no 123/2006, não se aplicam ao processo administrativo
fiscal relativo a tributos e ao lançamento de multa pelo descumprimento de
obrigações acessórias de natureza tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-009.966, de 06 de dezembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 13987.720274/2015-07, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13987.720275/2015-43
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.967 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.720275/2015-43

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ em
primeira instância, a qual julgou procedente o lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória (atraso na entrega da GFIP – CFL 77), conforme descrito em auto de
infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado com
base no art. 32-A da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Dispõe a descrição dos fatos e do enquadramento legal que a RECORRENTE
entregou a GIFP fora do prazo exigido na legislação, fato que ensejou a lavratura da presente
penalidade.
O art. 32-A, inciso II, da Lei no 8.212/91 prevê que, no caso de falta de entrega da
GFIP ou de entrega após o prazo, a multa a ser aplicada corresponde a 2% (dois por cento) ao
mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que
integralmente pagas, limitada a 20% (vinte por cento), observados o valor mínimo previsto em
lei (§ 3o do mesmo artigo).
Da Impugnação e Julgamento pela DRJ
A RECORRENTE apresentou Impugnação em face do lançamento, a qual foi
julgada improcedente pela DRJ de origem, mantendo-se integralmente o lançamento.
Do Recurso Voluntário
Em face da decisão da DRJ, a RECORRENTE apresentou Recurso Voluntário
tempestivo, cujas razões serão abordadas ao longo do voto.
É o Relatório.

Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.967 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.720275/2015-43

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.
PRELIMINAR
Decadência
A RECORRENTE pleiteia a ocorrência da decadência do lançamento,
contada nos termos do art. 150, §4o, do CTN, pois entendeu que esta seria
a regra geral prevista em lei.
Contudo, a regra de contagem prevista no art. 150, §4o, do CTN é
aplicável somente aos créditos tributários decorrentes de lançamento por
homologação, o que não é o caso do presente:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Para os demais casos, a regra geral de contagem do lustro decadencial é
aquela prevista no art. 173, I, do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante
esclarecer que os procedimentos administrativos de constituição de
créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações
acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art. 173 do
CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de
ofício, jamais de lançamento por homologação, circunstância que afasta a
incidência da contagem do prazo estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.967 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.720275/2015-43

Neste sentido, é a jurisprudência deste CARF, conforme Súmula no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Então, no presente caso, analisando-se a competência mais remota
(03/2010), o termo inicial de contagem do prazo decadencial foi
01/01/2011, podendo o lançamento ocorrer até 31/12/2015.
Como a RECORRENTE tomou ciência do lançamento antes de findar o
prazo decadencial (16/11/2015), tem-se que os créditos tributários não
foram fulminados pela decadência.
MÉRITO
Violação ao art. 146 do CTN (Alteração de Critério Jurídico)
A RECORRENTE afirma que somente a partir da Solução de Consulta
Interna COSIT no 7, de 26 de março de 2014, foi que o Fisco passou a
poder aplicar a multa por atraso na entrega de GFIP, pois foi neste
momento que passou a adotar o entendimento de aplicação da
penalidade. No entanto, o fez de forma retroativa a fim de atingir fatos
ocorridos a partir de 2009, quando ocorreu a alteração legal.
Contudo, não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.
A legislação em vigor aplica-se imediatamente aos fatos geradores
ocorridos em sua vigência, não havendo que se falar diferir a aplicação
da lei até que haja uma orientação firmada pela autoridade fiscal. Assim
dispõe o art. 105 do CTN:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.
De igual forma, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(Decreto-Lei no 4.657/42) prevê o seguinte:
Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao
tempo em que se efetuou.
§ 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por
êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo,
ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.967 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.720275/2015-43

§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não
caiba recurso.
Neste sentido, a partir da MP 449/2008, publicada em 04/12/2008
(posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009), já poderia ser
aplicada a multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Sobre o tema, cito a seguinte ementa do acórdão no 2201-006.507, de
relatoria da Ilustre Conselheira Débora Fófano dos Santos
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
(...)
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico
a partir da introdução do artigo 32-A na Lei no 8.212 de 1991, pela Lei no 11.941
de 2009. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua
aplicação é único desde a edição da lei.
(...)
Ademais, não há que se cogitar a aplicação da denúncia espontânea para
afastar a presente multa, nem mesmo antes da Solução de Consulta
Interna COSIT no 7, de 26 de março de 2014, pois a essência da infração
ora em análise é justamente o atraso na entrega da declaração. Há,
inclusive, disposição legal prevendo a redução da multa em 50% caso a
GFIP seja entregue antes de qualquer procedimento de ofício iniciado
pela autoridade fiscal, ou seja, espontaneamente (art. 32-A, §2o, inciso I,
da Lei no 8.212/91; devendo ser respeitado o valor da multa mínima a ser
aplicada).
Ou seja, não há como pleitear a aplicação da denúncia espontânea para
afastar a cobrança de uma multa que visa punir precisamente o atraso no
cumprimento de uma obrigação.
Tal a matéria encontra-se pacificada neste Colegiado, sendo objeto da
Súmula CARF n° 49, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.
Empresa de Pequeno Porte. Fiscalização Orientadora.
Por fim, a RECORRENTE afirma se enquadrar na condição de empresa
de pequeno porte (SIMPLES). Assim, nos termos do art. 55, da Lei
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.967 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.720275/2015-43

Complementar no 123/2006, entende que a fiscalização deve ser
prioritariamente orientadora, permitido o contribuinte se regularizar antes
de sofrer a autuação.
Com tais argumentos, a RECORRENTE pleiteia que deveria ter sido
observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração.
No entanto, não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.
Tal tema já é conhecido por esta Colenda Turma, razão pela qual utilizo
como razões de decidir o seguinte trecho do voto proferido pela Ilustre
Conselheira Débora Fófano dos Santos no acórdão no 2201-006.721:
Microempresas e empresas de pequeno porte – fiscalização orientadora -
dupla visita
Alega o recorrente nulidade do lançamento por inobservância à legislação, em
especial ao artigo 55 da Lei Complementar no 123 de 2006, que trata da
fiscalização orientadora para microempresas e empresas de pequeno porte, e
estabelece o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração.
O caput do dispositivo citado remete à fiscalização em relação a aspectos
trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação
do solo. Ainda de acordo com o § 4o, este não se aplica ao processo
administrativo fiscal relativo a tributos e, no que concerne a obrigações
acessórias, o § 5o estabelece que o critério de dupla visita aplica-se à lavratura
de multa por seu descumprimento quando relativa às matérias previstas no caput
do dispositivo, ou seja, matérias que envolvam aspectos trabalhista,
metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de
uso e ocupação do solo.
Considerando que o lançamento que aqui se discute foi efetuado observando os
estritos termos previstos no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991 e não incidiu
nas hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972,
que regula o Processo Administrativo Fiscal, o lançamento é válido e o recurso
não pode ser provido neste ponto.
Portanto, não merece reparo o lançamento.
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário conforme razões acima apresentadas.

Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.967 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.720275/2015-43

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 49
DF CARF MF
Original